Tribunal: STF
Processo: RHC 252336
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eliandra Gomes Dias Camiletti interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a prisão preventiva da agravante, negando a substituição por prisão domiciliar ou medidas cautelares diversas. 



    2. A agravante está presa preventivamente pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, na forma do artigo 40, inciso IV, todos da Lei nº 11.343/06, e encontra-se foragida há mais de nove meses. 



    3. O Tribunal de origem denegou o habeas corpus e negou o pedido de substituição da prisão preventiva em domiciliar, em razão do fato de a agravante estar foragida. II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva da agravante deve ser revogada ou substituída por prisão domiciliar, considerando a alegação de ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva e a condição de genitora de criança de 5 anos.



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão agravada foi mantida por falta de novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado. 



    6. A fundamentação do acórdão recorrido justifica o indeferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, destacando a participação da agravante em associação criminosa e sua condição de foragida. 



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 894.189 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Pretende, em síntese, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, por ser a paciente mãe de criança menor de 12 anos. 



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso ordinário em parecer assim ementado: 



    Penal e Processual Penal. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Pedido de concessão de prisão domiciliar. Fuga do distrito da culpa e grau de envolvimento na associação criminosa. Excepcionalidade que impede a concessão do benefício. 



    – Requer-se o não provimento do recurso ordinário.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à recorrente.



     



    É que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).



    Cabe acentuar que o Superior Tribunal de Justiça, ao manter o indeferimento da medida pleiteada, ressaltou o que se segue (grifei):



    No caso em tela, houve a devida fundamentação apta a justificar o indeferimento da mencionada substituição, pois a agravante está foragida. Transcrevo, no ponto, a fundamentação do acórdão recorrido:



    "Depreende-se da documentação trazida pela defesa e das informações juntadas pelo magistrado a quo, que a paciente integra uma das maiores associações criminosas voltadas para a prática do tráfico de drogas do município de Sooretama, sendo o seu marido o chefe da referida associação e, ao que se constata, o traficante mais temido da região. Consta, ainda, que a paciente tem função essencial na associação criminosa, considerando que sua conta bancária é utilizada para recebimento dos valores obtidos através do tráfico de entorpecentes. Ressalta-se, outrossim, que a associação criminosa que a paciente e seu esposo supostamente integram é responsável por transações financeiras de altas quantias de dinheiro, além de depósito de grandes quantidades de drogas, armas e munições. Ademais, não se pode olvidar que a paciente se encontra foragida há mais de 09 (nove) meses, circunstância que reforça a necessidade da prisão, também para garantir a aplicação da lei penal" -fl. 17.



    Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.



    Do mesmo modo, considerando que o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que a paciente está foragida, também encontra-se consolidado no âmbito desta Corte Suprema, entendimento jurisprudencial no sentido da conveniência da prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583-AgR/MG, Ministro Dias Toffoli; HC 189.993-AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. MATÉRIA CRIMINAL. PACIENTE FORAGIDO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC 181.993-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente